Tribunal: TJSP
Processo: 1049796-12.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
r Federal 87/96, segundo a qual o saldo credor é o resultado da compensação entre os créditos e os débitos de ICMS – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS A SER RESTITUÍDO – Possibilidade, a partir do 121 (centésimo vigésimo primeiro) dia – Momento em que a mora do Fisco caracteriza a resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária – Entendimento consolidado dos Tribunais Superiores – Correção monetária pela Taxa SELIC – Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049796-12.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

22/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de apropriação de saldo credor acumulado de ICMS decorrente da aquisição de insumos anteriores a operações de exportação sem a restrição contida no artigo 72-C do RICMS/SP – Norma estadual que prevê a dedução do imposto exigido mediante auto de infração e imposição de multa (AIIM) do valor do crédito acumulado passível de apropriação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de apropriação de saldo credor acumulado de ICMS decorrente da aquisição de insumos anteriores a operações de exportação sem a restrição contida no artigo 72-C do RICMS/SP – Norma estadual que prevê a dedução do imposto exigido mediante auto de infração e imposição de multa (AIIM) do valor do crédito acumulado passível de apropriação – Norma que não viola o princípio da não-cumulatividade, na medida em que a restrição aplica-se ao saldo credor do ICMS e não ao direito ao crédito de ICMS – Distinção extraída do próprio caput do artigo 25 da Lei Complementar Federal 87/96, segundo a qual o saldo credor é o resultado da compensação entre os créditos e os débitos de ICMS – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS A SER RESTITUÍDO – Possibilidade, a partir do 121 (centésimo vigésimo primeiro) dia – Momento em que a mora do Fisco caracteriza a resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária – Entendimento consolidado dos Tribunais Superiores – Correção monetária pela Taxa SELIC – Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.